Tribunal: TJMT
Processo: 1012534-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012534-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ CEZAR DINIZ SOLANO - CPF: 000.823.070-67 (AGRAVADO), JAIANA VANESSA GOMES ROTA SOLANO - CPF: 019.953.511-64 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA

- TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR - SEQUESTRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR - DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO EXEQUENTE -

INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DO PRODUTO A SER ENTREGUE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Pela dicção do art. 301 do CPC, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Inexistindo provas precisas de desvio do produto a ser entregue, não é a simples alegação de suposta inadimplência dos devedores que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessária a conjunção de demais requisitos ora não demonstrados.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012534-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

FIAGRIL LTDA.

AGRAVADA:

LUIZ CEZAR DINIZ SOLANO E OUTRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
FIAGRIL LTDA
, contra decisão que
INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA
nos autos
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA N. 1003470-64.2024.8.11.0045
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que tem por objeto: Cédula de Produto Rural n. 2034.20/2023-2024, com a promessa de entrega da quantidade de 645.600 Kg. (seiscentos e quarenta e cinco mil e seiscentos quilos), equivalentes a 10.760 (dez mil, setecentas e sessenta) sacas de soja de 60 Kg (sessenta quilos) cada, com vencimento em 28/02/2024, sendo oferecida garantia de penhor rural da referida quantidade de soja, proferida nos seguintes termos:

“DECISÃO

O Código de Processo Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais.

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

A tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar (assecuratória) ou antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em caráter antecedente ou incidental.

O artigo 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Em acréscimo, preleciona o CPC:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Por fim, incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do CPC.

No caso em tela, extrai-se que há pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, o qual não comporta acolhimento, ante a ausência dos requisitos legais.

Não há elementos suficientes para aferir, em sede de cognição sumária, que o executado estaria desviando os produtos para armazéns em favor de terceiros.

Embora conste nos autos que as partes firmaram a cédula de produto rural n. 2034.20/2023-2024 (id n. 154132787) referente a entrega de 10.760 (dez mil, setecentos e sessenta) sacas de soja, safra 2023/2024, com período de entrega até 28.02.2024, com constituição de garantia pignoratícia de primeiro grau, nos termos da do art. 1.438 do Código Civil, Lei n. 492/1937 e Lei n. 6.015/1973, não há provas suficientes que o executado praticou a conduta ilícita de desviar os grãos para armazém diverso do indicado na cédula.

O relatório de monitoramento acostado no evento n. 154135341 apresenta informações genéricas em relação a colheita do produto, sem nenhuma indicação de acompanhamento da carga.

Não trouxe a parte exequente provas concretas, como o controle de monitoramento da carga para evidenciar que o executado estaria desviando os grãos. Além disso, não acostou o exequente a certidão positiva em nome do executado para que este Juízo analisasse com cautela a existência de eventual precedência registral de garantia.

Ainda, o exequente sustenta sua fundamentação na resposta dos e-mails acostada no evento n. 154135349, contudo, as conversas anexadas não comprovam que o armazém "Safras" tenha recebido grãos do executado ou de terceiro em seu nome, referente à safra 2023/2024.

É necessário que o exequente demonstre algum liame entre a colheita suficiente ao adimplemento da obrigação e o possível desvio do produto para local diverso do firmado entre as partes, entregando o produto em seu nome ou utilizando-se de terceiros o que, neste momento processual, não se tem informações concretas a respeito.

A norma estabelece regras específicas para o cumprimento de obrigações firmadas pelas partes, inclusive, dando a celeridade na hipótese de haver título executivo líquido, certo e exigível, sendo exceção a constrição patrimonial mediante as medidas cautelares específicas (arresto sequestro, exibição entre outras) e inominadas antes do devido processo legal, autorizando-se apenas nas hipóteses em que houver o preenchimento dos requisitos autorizadores na norma.

Pelo exposto, não há elementos concretos de que o executado teria obtido colheita suficiente ao adimplemento da obrigação e, além disso, de que tais produtos estariam sendo desviados.

1 – Forte nos fundamentos antes expostos e com lastro nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência de natureza assecuratória, tendo em vista a ausência da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo.”

A Agravante defende que deve ser concedida a antecipação de tutela posto que comprovados seus requisitos.

Aduz
“O juízo a quo fundamenta o indeferimento da medida cautelar no fato de que o laudo de monitoramento traria informações genéricas em relação à colheita dos grãos, apesar da ação estar fundamentada em Cédula de Produto Rural com garantia de penhor rural em 1º grau e a confirmação da Agravante de não recebimento dos grãos apesar da colheita já ter sido integralmente realizada. 6. O relatório de monitoramento é bastante detalhado e serve de apoio apenas para se comprovar que a colheita já foi realizada, mas que contudo, os Agravados não entregaram os grãos empenhados conforme pactuado. 37. Data venia, mas a exordial está munida de título executivo extrajudicial, vencido e não cumprido. Ademais, há garantia de penhor rural de 1º grau dos grãos cultivados na lavoura do Agravado, ou seja, a obrigação está inadimplida, a garantia está sendo desviada, e as certidões de penhor e o registro da CPR dão o fundamento necessário para a Agravante perseguir os grãos.”

Afirma
“Neste sentido, o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente tem finalidade de assegurar o resultado prático e útil do pedido principal. No presente caso, o processo de origem trata-se de ação de execução para entrega de coisa, tendo como objeto a CPR emitida pelo Agravado e, portanto, a tutela cautelar requerida em caráter antecedente deve ser a do sequestro.”

Assevera
“Por outro lado, há que se considerar que não existe irreversibilidade ou prejuízo ao Agravado, caso a medida de sequestro venha a ser deferida em razão de que os grãos ficarão depositados em juízo, sob a tutela da Agravante.”
Assevera que prestou caução de imóvel no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões).

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

ii

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem. Busca a Agravante seja provido o Recurso, para que seja deferida a antecipação de tutela de urgência singular, nos seguintes termos:

“liminarmente, em sede de tutela de urgência, requer-se a atribuição de efeito suspensivo (ativo) na r. decisão agravada, determinando . o sequestro da quantidade de 6.433 (seis mil, quatrocentas e trinta e três) sacas de soja de 60 Kg (sessenta quilos) cada, prevista na CPR 2034.20/2023-2024, para que o Sr. Oficial de Justiça possa:

(i) sequestrar os grãos de soja que tenham sido depositados, em nome dos Executados, nos armazéns da região de Novo Mundo/MT, em especial o Armazém Safras e nos armazéns da região de Matupá/MT, em especial o Armazém Três Tentos;

(ii) sequestrar os grãos de soja que tenham sido depositados nos armazéns da região de Novo Mundo/MT, em especial o Armazém Safras e nos armazéns da região de Matupá/MT, em especial o Armazém Três Tentos, em nome dos proprietários dos imóveis, Srs. Alzemir Fátima Malvieira, Maria Helena Malvieiro, Valdecir Malvieiro, Ionice Malvieiro, Carlos Alberto Machado, Marielda Nunes da Silva Machado e Miguel Mernitzki;

(iii) Em respeito ao direito de preferência e de sequela, o Sr. Oficial de Justiça possa sequestrar eventuais valores decorrentes da compra e venda dos grãos que foram empenhados em favor da Exequente;

b) na hipótese de serem encontradas e sequestradas as sacas de soja dadas em garantia real em favor da Exequente, seja concedida a devida autorização para remoção do produto rural para os armazéns a serem indicados pela Exequente, permanecendo o representante legal da Exequente ou qualquer pessoa indicado por este como fiel depositário;

c) sejam concedidos os benefícios do § 2º do artigo 212, do novo Código de Processo Civil no cumprimento do mandado de sequestro;

d) Caso Vossa Excelência entenda necessário para concessão do sequestro inaldita altera parte, a Exequente oferece em caução, o imóvel matriculado sob o n° 4.928 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã/MT (ID 154135350 – Caução), avaliado em mais de 9 milhões de reais Em respeito ao princípio da celeridade e efetividade, requer-se que a decisão que deferir o pedido liminar tenha força de Carta Precatória a ser distribuída perante os Juízos Deprecados de Caçu/GO e Jataí/GO;

e) sejam concedidos os benefícios do § 2º do artigo 212, do novo Código de Processo Civil no cumprimento do mandado de sequestro;”

Registra-se que até a interposição do Recurso não havia ocorrido à citação dos Agravados.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do CPC, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO CABIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. SEQUESTRO, ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS. Considerando que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a sua aplicabilidade concreta deve ser vista com cautela e prudência pelo julgador, mormente em face da ausência de provas cabais que enseje a sua ampliação para possibilitar a penhora de bens de outra pessoa jurídica, estranha à lide, ao fundamento de que o sócio da executada também é sócio desta. A tutela cautelar de sequestro pressupõe o receio de que o possuidor do bem sob litígio o danifique ou dilapide e visa assegurar a futura execução para entrega da coisa. O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor. O arrolamento de bens é cabível quando houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio, devendo o mesmo comprovar o seu direito aos bens. Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora.

(TJMG - RAI 1.0000.23.203218-5/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023)”.

Não se verifica de pronto, a relevância das alegações da Agravante, pois, embora alegue a mesma o descumprimento do avençado, pelo monitoramento unilateral realizado por esta, também informa cumprimento parcial do pactuado, a saber:

“12. Inicialmente, o monitor da Exequente acompanhou algumas cargas que foram depositadas em favor da Exequente junto ao Armazém convencionado.

13. No entanto, antes do cumprimento integral da obrigação prevista na Cédula de Produto Rural, o Executado, Sr. Luiz Cezar Diniz Solano, desviou parte dos grãos empenhados em favor da Exequente para o Armazém Safras – Unidade Novo Mundo/MT, diferente do havia sido estipulado na CPR.

14. Em razão disso, em 28/03/2024, a Exequente enviou notificação extrajudicial (Doc. 09 – Notificação), através de e-mail (Doc. 10 – confirmação de envio) informando àquele Armazém que detinha penhor rural sobre os grãos lá entregues pelo Executado e requerendo que o referido armazém não disponibilizasse nenhuma quantidade em favor do Executado.

15. Em resposta, o Armazém Safras – Unidade de Novo Mundo/MT, informou que o Executado já havia lhe enviado uma outra notificação, no dia 26/03/2024, onde informou a sua pretensão de promover a retirada dos grãos lá depositados para que pudesse promover o pagamento do arrendamento em nome dos proprietários das Fazendas cujos grãos foram empenhados em favor da Exequente (Doc. 11 – Notificação do produtor/Executado).”

Conforme já especificado quando da análise liminar,
in casu
, a Agravante não se desincumbiu de comprovar o enquadramento dos requisitos da probabilidade do direito alegado, e do dano de difícil e incerta reparação ao resultado útil do processo, uma vez que o temor decorrente da possibilidade de insucesso na execução deverá ser baseado em fatos concretos, e não em meras suposições, de modo que não se verifica, por ora, indícios de que os devedores estejam desviando os grãos de soja, bem como inexiste a situação real do pagamento da dívida pelos mesmos,

revelando-se prematuro o pedido de sequestro neste momento processual.

Assim, não é a simples alegação de inadimplência dos devedores que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de arresto dos direitos creditórios cedidos fiduciariamente pelos executados. Prematuro será o deferimento do pedido de arresto, sem a citação dos executados nos autos, uma vez que não há plausibilidade ou verossimilhança na simples alusão de que a insolvência por eles enfrentada já caracterizaria os requisitos para concessão da medida pleiteada, porquanto o temor decorrente da possibilidade de insucesso em eventual execução deverá ser baseado em fatos concretos, e não baseado em meras suposições. Exegese do art. 830 do NCPC. Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP. Agravo Instrumento 2023783-26.2019.8.26.0000; Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível, 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)”.

Anote-se, por fim, que o arresto pretendido não se confunde com o arresto executivo, cujo deferimento, por ora, também se mostra incabível, uma vez que sequer houve a tentativa de citação dos agravados, requisito essencial para a pretendida constrição, nos termos do artigo 830 do CPC e entendimentos do E. TJSP:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que inadmitiu o arresto executivo. Tentativa de citação infrutífera por não localizados os executados no endereço por eles declinado no título executivo. Arresto executivo de bens e ativos financeiros dos devedores. Admissibilidade, a teor do disposto no art. 830 do CPC. Precedentes do STJ. Assim, cabível o arresto executivo com bloqueio do valor exequendo, de veículo e dos imóveis indicados, sob conta e risco do credor. Recurso provido para este fim. (TJSP, 15ª Câmara de Direito Privado, RAI 2117999-03.2024.8.26.0000, Des. Mendes Pereira, j. em 26/07/2024)”.

Assim, mostra-se prudente a manutenção da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024